Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DEFORMIDADE EM MEMBRO INFERIOR. EXAME BIOPSICOSSOCIAL. NÃO QUALIFICAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXAME BIOMÉTRICO E AVALIAÇÃO MÉDICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CONDIÇÃO CLÍNICA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NOS CRITÉRIOS DA JUNTA MÉDICA E DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, cuida-se de candidato ao cargo de Agente da Polícia Civil que se inscreveu às vagas para pessoas com deficiências, sendo convocado para a avaliação biopsicossocial, a qual objetiva conferir, por meio de equipe multidisciplinar, se o candidato, nos termos da legislação, se qualifica como pessoa com deficiência. 1.1. A equipe multiprofissional formada pela banca examinadora, mesmo com o recurso administrativo interposto, concluiu que o candidato não se qualifica como pessoa com deficiência física, na forma que prevê o art. 4o do Decreto 3.298/1999. 1.2. Apesar disso, de acordo com o item 5.6.7 do edital, o candidato que não for considerado pessoa com deficiência pela junta médica não será eliminado do concurso, apenas prosseguirá na lista de ampla concorrência, se igualmente considerado apto a prosseguir nas demais fases do certame.
2. A fase subsequente, refere-se ao exame biométrico e avaliação médica, (item 12.3 e seguintes do edital), no qual objetiva apurar se os candidatos - tanto os que se encontram inscritos na ampla concorrência como os que concorrem nas vagas reservadas às pessoas com deficiência - possuem as condições de saúde necessárias para realizar as atividades do cargo de Agente de Polícia, e se os requisitos para ingresso no curso de formação estão preenchidos, de modo que o candidato que apresentar alguma das condições incapacitantes previstas no item 12.10.2, será considerado inapto e eliminado do concurso.
3. Importante registrar que não há contradição ou incoerência no fato de um candidato apresentar uma patologia considerada incapacitante para o desempenho das atividades de Agente da Polícia Civil e, mesmo assim, não ser considerado como pessoa como deficiência. 3.1. Os critérios avaliativos nas fases de avaliação biopsicossocial são distintos da fase de exame biométrico e avaliação médica, e a aprovação/reprovação em uma dessas fases não implica necessariamente na outra.
4. Na fase de exame biométrico e avaliação médica, junta médica considerou a condição clínica do candidato como incompatível ao cargo de Agente da Policial Civil em decisão adequadamente fundamentada. 4.1. Apenas o laudo ortopédico anexado aos autos se mostra insuficiente para invalidar a decisão da banca examinadora, que, por se tratar de ato administrativo, reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade.
5. Logo, conclui-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, I, do Código de Processo Civil), já que, sem a existência de prova contunde para rechaçar a decisão da banca examinadora, não se pode considerar ilegal o ato que considerou incompatível a sua condição clínica para o desempenho das atividades de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e que resultou na sua exclusão do certame.
6. Sem a demonstração manifesta de ilegalidade, de erro grosseiro ou de evidente afronta ao edital, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios avaliativos da banca examinadora.
7. Recurso conhecido e desprovido.